Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802756-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDIERLISON CORREA PAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0802756-45.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO (DEFENSORA PÚBLICA).

PACIENTE:
EDIERLISON CORREA PAES
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA-PA.

Processo originário nº
0800929-32.2023.8.14.0065
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÕES.
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO
. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Constata-se que o processo de 1º grau se encontra com tramitação dentro da regularidade, não se verificando qualquer desídia do juízo competente, especialmente em razão das peculiaridades do feito, não havendo que se falar, portanto, na existência de qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente, em razão ausência de instrução nos autos em referência e de violação ao princípio da razoável duração do processo.

2.
O fato de não ter havido a revisão do decreto de prisão preventiva, de
per si,
não remonta à
ilegalidade da segregação cautelar, uma vez que os argumentos anteriormente lançados pelo magistrado ainda se mostram contemporâneos, sendo que a simples superação do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único do CPP, não autoriza a imediata soltura do paciente
.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com pedido Liminar
impetrado em favor de
EDIERLISON CORREA PAES
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA.

Consta na impetração que a paciente se encontra presa preventivamente desde 18/03/2023.

No intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, a Impetrante alega i) excesso de prazo para a conclusão na instrução criminal e ii) ausência de reavaliação da necessidade de manutenção da prisão.

Assim, requer liminarmente e no mérito, a soltura do paciente com a expedição do competente alvará.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar, o qual foi indeferido, oportunidade em que se solicitou informações e manifestação do Ministério Público (ID 18238431).

O Juízo Originário prestou as informações na data de 04/03/2024 (ID 18346764).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem (ID 18463061).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Inicialmente, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
não deve ser acolhido com base no argumento de ilegalidade por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal
, uma vez que a análise da legalidade da custódia preventiva deve considerar a razoabilidade e não se restringe a uma simples contagem aritmética dos prazos.

A contagem deve ser feita de forma global, levando em conta as peculiaridades de cada processo. Nesse sentido, em algumas circunstâncias, é necessário um prazo maior devido às especificidades do caso concreto.
Vejamos as orientações jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO. 1. (...).
2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.
4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes. (...) . VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

Destaco ainda, que após análise do sistema PJE de 1ª Grau, constato que o processo está na fase de apresentação de alegações finais, com a instrução criminal já concluída, estando o feito, portanto, com tramitação dentro da regularidade, não se verificando qualquer desídia do juízo competente, especialmente em razão das suas peculiaridades, não havendo que se falar, dessa forma, na existência de qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente.

No que concerne a reavaliação da custódia preventiva
, o fato de não haver a revisão do decreto de prisão preventiva, de
per si,
não remonta à ilegalidade da segregação cautelar, uma vez que os argumentos anteriormente lançados pelo magistrado ainda se mostram contemporâneos, sendo que a simples superação do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único do CPP, não autoriza a imediata soltura do paciente. Sobre tal prazo, já se manifestaram o STF e o STJ:

“STF: A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

STF. SL 1395 MC Ref/SP, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL-1395)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...). 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.

(STJ. AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Por essas razões, não se verifica, no presente caso, qualquer ilegalidade que justifique a revogação da prisão preventiva da paciente.

A
companho o parecer ministerial,
conheço
e
DENEGO A ORDEM
do Habeas Corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024